Tribunal: TCU
Processo: 015.999/2023-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão de pensão civil emitido pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Apreciação para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de concessão de pensão civil emitido pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. consignar, na base de dados do sistema e-Pessoal, a anotação de registro tácito do ato de concessão de pensão civil instituído por Jaime Correia da Silva (e-Pessoal 97.422/2018); 9.2. disponibilizar cópia desta deliberação ao Ministério do Planejamento e Orçamento; 9.3. arquivar os presentes autos.